Tribunal: TJMT
Processo: 1000649-77.2019.8.11.0008
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLOS FRANCISCO DO NASCIMENTO - CPF: 473.337.744-49 (RECORRENTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0001-56 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSOE E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado:

1000649-77.2019.8.11.0008 (Pje)

Data do Julgamento:

12.02.2021

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES

Recorrente:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO

Recorrida:

CARLOS FRANCISCO DO NASCIMENTO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DA REFORMA DA SENTENÇA – GOLPE DENOMINADO PHISHING – PREÇO MUITO ABAIXO DO MERCADO – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO AUTOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO RECONHECIDA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o recorrido CARLOS FRANCISCO DO NASCIMENTO na qual postula a entrega do produto comprado ou a restituição do valor pago, bem como indenização por danos morais.

2. Alega a parte autora que no dia 10/02/2017, efetuou a compra de um aparelho celular Smartphone Samsung Galaxy J7 Prime Dual Chip Android, Tela 5.5”, 32GB, 4G, Câmera 13MP, de cor Dourada no valor de R$ 699,98 (seiscentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) pela internet (site das Lojas Americanas).

3. Afirma que o produto não foi entregue, razão pela qual, entrou em contato com Ré, ocasião em que lhe foi informado que não havia nenhum pedido em seu nome, mesmo diante do devido pagamento do boleto do referido aparelho celular.

4. Analisando os autos, verifico que se trata de um fortuito externo, advindo de golpe virtual, atualmente denominado de “
phishng
”, em que fraudadores se utilizam de sites falsos para induzir os consumidores a realizar compras, como se fosse sites de empresas conhecidas.

5. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

6. Recurso conhecido e improvido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o recorrido CARLOS FRANCISCO DO NASCIMENTO na qual postula a entrega do produto comprado ou a restituição do valor pago, bem como indenização por danos morais.

Alega a parte autora que no dia 10/02/2017, efetuou a compra de um aparelho celular Smartphone Samsung Galaxy J7 Prime Dual Chip Android, Tela 5.5”, 32GB, 4G, Câmera 13MP, de cor Dourada no valor de R$ 699,98 (seiscentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) pela internet (site das Lojas Americanas).

Afirma que o produto não foi entregue, razão pela qual, entrou em contato com Ré, ocasião em que lhe foi informado que não havia nenhum pedido em seu nome, mesmo diante do devido pagamento do boleto do referido aparelho celular.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, para o fim de condenar a recorrente a restituição do indébito no valor de R$ 699,98 (seiscentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), bem como condená-la ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Inconformada, a empresa recorrente B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO almeja a reforma da sentença, ao fundamento de que não participou da relação contratual, pois não consta o pedido do produto em seu sistema, tratando-se, pois de fraude, ocasionado por compras realizadas em
site
falso.

O Recorrido não apresentou contrarrazões.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2021